Tribunal: TJBA
Processo: 8001468-76.2018.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001468-76.2018.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO ALVES PEREIRA

Advogado(s)
:
DANUTA RAMOS DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA

A5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DPVAT. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU OMISSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto por beneficiário de gratuidade de justiça contra sentença que julgou improcedente pedido de complementação de indenização securitária, sob o fundamento de inexistência de invalidez permanente em decorrência de acidente. O recorrente alega ter sofrido lesões permanentes no membro inferior direito, com comprometimento da capacidade de locomoção, defendendo que a quantia recebida não corresponde à gravidade da lesão. Sustenta ainda que a sentença baseou-se exclusivamente no laudo pericial judicial, desconsiderando relatórios médicos particulares, e requer nova perícia com base no art. 480 do CPC.

II. Questão em discussão: Discute-se se o laudo pericial judicial é suficiente para comprovar a inexistência de invalidez permanente, afastando o direito à complementação da indenização por seguro obrigatório DPVAT, bem como se há omissão no exame de quesitos complementares ou nulidade que justifique nova perícia.

III. Razões de decidir: A perícia foi realizada por profissional de confiança do juízo, com exame físico presencial, tendo o laudo concluído de forma objetiva pela inexistência de incapacidade funcional ou sequela.

O autor foi examinado com marcha preservada, sem limitações em joelho ou tornozelo, e com força e sensibilidade mantidas nos membros.

Não há nos autos pedido de esclarecimentos ao perito tampouco omissão de quesitos relevantes. O inconformismo com as conclusões não autoriza nova perícia.

Inaplicabilidade da Súmula 474/STJ, diante da ausência de invalidez permanente, condição necessária à indenização proporcional pleiteada.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001468-76.2018.8.05.0110
da Comarca de Irecê/BA, sendo Recorrente
ANTONIO ALVES PEREIRA

e Recorrida
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA